Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710924-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS REZENDE DE ARRUDA APELADOS: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REGIONAL WAY LTDA, LUIS FERNANDO GATELLI - EIRELI - ME DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Lucas Rezende de Arruda contra a sentença da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 33859099). 2. Como consequência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Todavia, não instruiu o recurso com o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimado para comprovar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 33905391). O benefício foi revogado e a parte intimada para recolher o preparo (ID no 34238449). 4. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme certidão de ID no 35071102. 5. Cumpre decidir. 6. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. O apelante foi intimado para regularizar o preparo (ID no 34238449), mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 35071102), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO